Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-02.2020.8.11.0017
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000831-02.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO - CPF: 006.791.011-44 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de cobranças indevidas em seu holerite, referente à empréstimo não contratado junto à instituição financeira, ora Recorrente, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.

2. Conforme afirmado pelo próprio consumidor a discussão objeto dos autos refere-se unicamente aos descontos efetuados em seu holerite. E, analisando os holerites carreados aos autos, constata-se que os descontos objurgados ocorreram por curto período, mais especificamente entre os meses de janeiro a maio de 2015.

3. Tratando-se de cobrança indevida de serviços e produtos não contratados, incide no caso em apreço a prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3.o, IV e V, do Código Civil, hipótese aplicável para os casos de enriquecimento ilícito (dano material) e reparação civil (dano moral).

4. Portanto, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que o último desconto ocorrera em maio de 2015 e a presente ação foi ajuizada somente em 14/09/2020, ou seja, quando já transcorrido prazo superior a 03 (três) anos.

5. Sentença reformada para declarar a ocorrência de prescrição.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação em que o Recorrido sustenta a existência de cobranças indevidas em seu holerite de parcelas no valor de R$ 488,99 (quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), referente à empréstimo não contratado junto à instituição financeira, ora Recorrente, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos moldes do art. 269, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inaugural, para condenar solidariamente as reclamadas a pagarem a parte reclamante o valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 2.444,95 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos),
EM DOBRO
, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir dos efetivos desembolsos.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

Inconformado, o recorrente BANCO PAN S/A suscita a preliminar de necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

O Juízo intimou as partes no
Id. 99521486
para se manifestarem sobre possível prescrição e consequente extinção do processo.

O Recorrido manifestou-se ao
Id. 103601467
sustentando que
“com base no artigo 27 do CDC, cujo teor determina
a prescrição em 05 (cinco) anos e em 10 (Dez) anos para contratos bancários
,
bem como petição e holerites demonstrando os descontos”
.

O Recorrente peticionou ao
Id. 104095465
, requerendo o reconhecimento da prescrição ao argumento de que
“o contrato objeto dos autos foi firmado em julho/2011, o vencimento de sua última parcela estava previsto para 11/2014, por foi liquidado em 26/10/2012 verifica encontra-se preclusa. Isso porque já se passaram 05 anos do seu encerramento”
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como cediço,
o prazo prescricional aplicável para a cobrança indevida de serviços e produtos não contratados é de 03 (três) anos
, nos termos do
art. 206, § 3.o, IV do Código Civil
, sendo este o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, em relação ao dano moral, o prazo prescricional também é de 03 (três anos), nos termos do artigo 206, § 3.o, V do CC/02.

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3
o
Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;

A esse respeito, saliente-se que tal como afirmado pelo próprio consumidor na peça impugnatória,
a discussão objeto dos autos refere-se unicamente aos descontos efetuados em seu holerite
. E, analisando os holerites carreados aos autos, constata-se que os descontos objurgados ocorreram por curto período, mais especificamente entre os meses de
01/2015 a 05/2015
.

Portanto, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que o último desconto ocorrera em maio de 2015 e
a presente ação foi ajuizada somente em 14/09/2020
, ou seja, quando já transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos e 03 (três) meses do último desconto.

Aliás, apenas a título argumentativo, ainda que não houvesse prescrição com relação aos danos morais, o caso em análise retrata mera hipótese de cobrança indevida, que nos termos da pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, não dá ensejo à reparação por dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de cobranças indevidas em seu holerite de parcelas no valor de R$ 702,19 (setecentos e dois reais e dezenove centavos), referente à empréstimo não contratado junto à instituição financeira, ora Recorrente, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais. 2. Conforme afirmado pelo próprio consumidor na peça impugnatória, a discussão objeto dos autos refere-se unicamente aos descontos efetuados em seu holerite no montante R$ 702,19 (setecentos e dois reais e dezenove centavos). E, analisando os holerites carreados aos autos, constata-se que os descontos objurgados ocorreram por curto período, mais especificamente entre os meses de junho a novembro de 2015. 3. Tratando-se de cobrança indevida de serviços e produtos não contratados, incide no caso em apreço a prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3.o, IV e V, do Código Civil, hipótese aplicável para os casos de enriquecimento ilícito (dano material) e reparação civil (dano moral). 4. Portanto, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que o último desconto ocorrera em novembro de 2015 e a presente ação foi ajuizada somente em 11/09/2020, ou seja, quando já transcorrido prazo superior a 03 (três) anos. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1035129-68.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO PAN S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO. DE OFÍCIO,

RECONHEÇO a prescrição
da pretensão da reclamante à restituição dos valores descontados indevidamente do seu benefício, para consequentemente,
JULGAR EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022